Tribunal: TJPA
Processo: 0826456-83.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826456-83.2025.8.14.0301

APELANTE: MANOEL TOBIAS CARREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0826456-83.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DISTRITAL DE ICOARACI/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MANOEL TOBIAS CARREIRA

ADVOGADOS: FABIOLA VILLELA MACHADO E ANDRE BENDELACK SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADOS: ERON CAMPOS SILVA E LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Lei nº 14.181/2021. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Ausência de comprometimento da subsistência. Empréstimos consignados e débitos em conta-corrente. Observância da margem consignável. Inaplicabilidade da limitação legal a mútuos com débito em conta. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com pedido de tutela de urgência. O autor alegou possuir 25 contratos de empréstimo junto ao banco réu, com comprometimento superior a 63% de sua renda líquida, sustentando a caracterização do superendividamento, a violação do dever de crédito responsável e a necessidade de repactuação das dívidas. Requereu a reforma da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento e reorganização do passivo.

II.
Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a situação financeira do apelante preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento previstos nos arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os descontos realizados pelo banco violam os limites legais aplicáveis às operações de crédito e justificam a limitação dos débitos incidentes sobre a remuneração do consumidor.

III.
Razões de decidir

3.

A Lei nº 14.181/2021 exige, para caracterização do superendividamento, a demonstração cumulativa da boa-fé do consumidor, da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e do comprometimento do mínimo existencial.

4.

O Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa parâmetro objetivo para aferição do mínimo existencial no valor de R$ 600,00 mensais.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, reconhece a constitucionalidade da adoção de parâmetro quantitativo para definição do mínimo existencial, ressalvando a necessidade de atualização periódica mediante critérios técnicos.

6.

O próprio apelante informa que permanece com saldo mensal de R$ 834,54 para sua subsistência após os descontos das dívidas, valor superior ao mínimo existencial previsto na regulamentação vigente.

7.

O apelante não comprova despesas extraordinárias, gastos indispensáveis com saúde, manutenção de dependentes ou outras circunstâncias excepcionais capazes de demonstrar efetivo comprometimento de sua subsistência.

8.

Os descontos relativos aos empréstimos consignados observam a margem consignável prevista na legislação estadual, pois totalizam R$ 3.038,78, valor inferior ao limite de 40% incidente sobre a remuneração do servidor.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue os empréstimos consignados das operações de mútuo com débito em conta-corrente, afastando a aplicação, por analogia, dos limites legais próprios da consignação às demais modalidades de crédito.

10.

Os descontos realizados em conta-corrente decorrem de relação contratual autônoma livremente pactuada entre as partes, inexistindo fundamento legal para impor limitação equivalente à prevista para empréstimos consignados.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A caracterização do superendividamento exige demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial do consumidor de boa-fé. 2. Não se configura superendividamento quando a renda remanescente do consumidor permanece superior ao mínimo existencial fixado na regulamentação vigente e inexistem provas de circunstâncias excepcionais que comprometam sua subsistência. 3. A limitação legal aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos contratos de mútuo com débito em conta-corrente. 4. A observância da margem consignável prevista na legislação afasta alegação de irregularidade dos descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, XII, 54-A a 54-G e 104-A a 104-C; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Lei Estadual nº 9.659/2022; Decreto Estadual nº 2.071/2006; LINDB, art. 6º, § 1º; CC, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Informativo STF nº 1214/2026; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ, REsp 1.676.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.317.285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.821.041/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.812.927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0860560-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0018774-91.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18.12.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MANOEL TOBIAS CARREIRA
em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Distrital de Icoaraci/PA
, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para configuração da situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021
.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 35505941), em resumo, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a incidência da Lei nº 14.181/2021. Afirma que se encontra em situação de superendividamento, pois possui 25 contratos de empréstimo junto ao BANPARÁ, comprometendo mais de 63% de sua renda líquida e restando-lhe apenas R$ 834,54 para subsistência.

Defende que o Decreto nº 11.150/2022 não pode ser aplicado de forma automática para fixação do mínimo existencial, por ser incompatível com a Constituição Federal e com a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento. Alega, ainda, que o banco descumpriu o dever de crédito responsável previsto no art. 54-D do CDC ao conceder sucessivos empréstimos sem adequada avaliação de sua capacidade financeira, bem como que sua boa-fé foi indevidamente afastada pela sentença.

Requer a reforma integral da decisão, com reconhecimento do superendividamento e determinação de repactuação das dívidas.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 35505944), o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser integralmente mantida, pois o apelante não comprovou os requisitos legais para incidência da Lei nº 14.181/2021. Argumenta que, mesmo após os descontos decorrentes dos contratos celebrados, o autor permanece com renda mensal aproximada de R$ 5.655,65, valor muito superior ao mínimo existencial previsto na regulamentação vigente.

Aduz que não houve demonstração de evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a alegada incapacidade financeira, tratando-se de situação decorrente de sucessivas contratações voluntárias realizadas pelo próprio consumidor. Defende a validade dos contratos, a regularidade dos descontos efetuados e a observância dos limites legais da margem consignável, invocando ainda o Tema 1085 do STJ para afastar a pretensão de limitação genérica dos descontos.

Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a situação financeira vivenciada pelo apelante preenche os requisitos legais para caracterização do superendividamento previsto nos arts. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

No caso concreto, o apelante é servidor público aposentado, titular de conta corrente do Banco do Estado do Pará, onde recebe, mensalmente, o seu benefício previdenciário. Afirmando ter contratado sucessivos empréstimos pessoais e consignados, o que acarretou em seu superendividamento.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Explico.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu profunda alteração no microssistema consumerista brasileiro ao introduzir mecanismos específicos de prevenção e tratamento do superendividamento, reconhecendo que o acesso indiscriminado ao crédito pode comprometer a dignidade do consumidor e sua participação regular no mercado de consumo. A reforma legislativa acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor os arts. 54-A a 54-G e 104-A a 104-C, estabelecendo como objetivo central a preservação do mínimo existencial e a reinserção econômica do consumidor de boa-fé.

Nesse contexto, o art. 54-A, §1º, do CDC passou a conceituar o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial,
deixando claro que a proteção legal não se destina a qualquer situação de inadimplemento, mas apenas àquelas em que a incapacidade financeira efetivamente coloca em risco condições mínimas de subsistência
.

Neste cenário, o sistema instituído pela Lei do Superendividamento exige a demonstração da boa-fé do consumidor, a impossibilidade manifesta de pagamento e o comprometimento do mínimo existencial.

Por sua vez, o Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, objetivou regulamentar o direito básico previsto no art. 6º, XII, do CDC, estabelecendo critérios objetivos para a aferição do mínimo existencial. O regulamento buscou conferir uniformidade ao tratamento administrativo e judicial das situações de superendividamento, fixando parâmetro econômico mínimo no valor de R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
(Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.”.

Ressalto que, no que tange o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097 de relatoria do Ministro Edson Fachin, sedimentou, por unanimidade, a constitucionalidade da fixação de parâmetro quantitativo para o “mínimo existencial”. Vejamos:

“A Lei nº 14.181/2021, ao reformar o CDC, instituiu disciplina voltada à prevenção e ao tratamento do superendividamento, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, cuja concretização foi remetida à regulamentação (CDC/1990, art. 54-A, §§ 1º e 2º). No exercício dessa competência regulamentar, o Decreto nº 11.150/2022 fixou valor de referência para o mínimo existencial e estabeleceu hipóteses de exclusão de determinadas dívidas e de limites de crédito na aferição da preservação desse núcleo mínimo.

Nesse contexto, a Corte fixou o entendimento de que o mínimo existencial constitui categoria jurídica de conteúdo variável, que não se deixa reduzir, de forma rígida e definitiva, a um valor único e abstrato. A experiência do Tribunal em temas como o critério de miserabilidade para acesso a benefícios assistenciais e a tutela de prestações essenciais evidencia que parâmetros numéricos podem orientar, mas não podem substituir a necessária mediação técnica e racional com a realidade social e econômica. Assim, a definição de um parâmetro monetário envolve escolhas distributivas e avaliação de impactos sistêmicos, o que recomenda deferência institucional e afasta a possibilidade de o Judiciário substituir, de imediato, a opção regulamentar por cifra fixada judicialmente.

Na espécie, discutiu-se se o Decreto nº 11.150/2022 teria extrapolado o poder regulamentar ao (i) fixar o mínimo existencial em R$ 600,00 e (ii) excluir do cálculo determinadas espécies de dívidas. Assentou-se que a ausência de qualquer parâmetro objetivo poderia comprometer a efetividade prática do regime do superendividamento e gerar insegurança jurídica; por isso, reputou-se adequada, no momento, a manutenção do valor fixado, desde que submetida à governança técnica e transparente.

É inconstitucional a exclusão do crédito consignado do cálculo do mínimo existencial, por se tratar de modalidade de crédito frequentemente destinada ao consumo e apta a distorcer o diagnóstico do superendividamento.

Nessa linha, a exclusão automática do consignado do universo de dívidas consideradas pode produzir resultado incompatível com a finalidade protetiva do CDC: o consumidor permanece com a renda significativamente comprometida, mas deixa de acessar o regime de negociação e repactuação porque parcela relevante do endividamento foi artificialmente retirada da análise.

Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, em julgamento conjunto e por unanimidade, conheceu das arguições e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i) dar interpretação conforme ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (1), a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos através de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) para subsidiar decisão pública e motivada acerca da atualização ou manutenção do valor do mínimo existencial; e (ii) recomendar que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal avaliem periodicamente a adequação das hipóteses de exclusão. Por maioria, (iii) declarou a inconstitucionalidade da alínea “h” do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.
”.
– grifos nossos.

(INFORMATIVO STF. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, n. 1214/2026. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF. Data de divulgação: 04 de maio de 2026.).

Aplicando o entendimento acima exposto no caso concreto, consta na Apelação Cível de ID 35505941, que o autor possui como saldo final para a sua subsistência o valor de R$ 834,54 (oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), o qual supera o valor mínimo estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

Ademais, o apelante não comprovou despesas extraordinárias relacionadas a tratamento médico, aquisição contínua de medicamentos, manutenção de dependentes ou quaisquer outras circunstâncias excepcionais capazes de demonstrar comprometimento concreto de sua subsistência. Ao contrário, os gastos comprovados revelam despesas ordinárias compatíveis com sua capacidade financeira.

Noutro giro, quanto a alegação de descumprimento legal da apelada ao não observar o limite legal da margem consignável da apelante, de igual forma, não merece provimento.

A Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU e o Decreto Estadual nº 2.071/2006, regulamentam a margem consignável aplicada aos servidores públicos do Estado do Pará. O artigo 126 da referida lei, com redação alterada pela Lei nº 9.659 de 2022, estabelece que a soma das consignações facultativas, incluindo os empréstimos bancários, não deve ultrapassar 40% (quarenta por cento) da remuneração do servidor.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a limitação aplicada aos empréstimos consignados não se estende a outras modalidades de crédito. Em decisões anteriores, o STJ reafirmou que as regras específicas para o empréstimo consignado não se aplicam a empréstimos pessoais cujas parcelas são descontadas diretamente da conta corrente, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

“5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".(
AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014)

“6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 5. Agravo interno não provido.”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Analisando o caso concreto, observo que o salário bruto do servidor é de R$13.557,62 (treze mil reais e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), com margem consignável de R$5.237, 68 (cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovantes de pagamento de ID 35505886.

Nesse passo, os descontos a título de empréstimo consignado somam o valor de R$3.038,78 (três mil e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), logo, conclui-se que a margem consignável de 40% está sendo observada.

No mais, o empréstimo bancário pessoal com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Trata-se de uma relação contratual autônoma e independente, estabelecida livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Nesse caso, a autonomia das partes envolvidas na celebração dos contratos deve ser respeitada.

Nesse sentido, é relevante mencionar que, em 29/08/2017, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu a decisão no REsp 1.586.910/SP cuja ementa transcrevo abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.”.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017 -

grifou-se
)

Portanto, no julgamento do mencionado Recurso Especial, foi adotado o entendimento de que a limitação dos descontos estabelecida para empréstimos consignados em folha de pagamento não se estende aos empréstimos cujas parcelas são pagas por débito em conta corrente.

Além disso, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado, em decisões recentes, a posição de que não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos a contratos de natureza pessoal. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido.”.
(
AgInt no REsp 1821041/MG
, Rel. Ministro
MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
.
EMPRÉSTIMO

BANCÁRIO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS.
LIMITAÇÃO
AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do
contrato
, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”.
(
AgInt no REsp 1812927/DF
, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE APELANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.” 2. Ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio. Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Precedente do STJ. 3. Da análise dos autos, nota-se que os empréstimos feitos pelo apelante, não foram realizados sob a modalidade consignada, não se enquadrando portanto, na limitação de 30% do Dec. 2.071/06, conforme fundamentação supra. 4. Nesse diapasão, extrai-se que a sentença atacada, que julgou improcedente a pretensão da requerente, se encontra em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável às demais operações bancárias. 5. Recurso conhecido e improvido.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0860560-48.2018.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVE RESPITAR O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELANTE. NÃO ANALOGIA AOS DE CREDITO PESSOAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0018774-91.2017.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026